Tribunal: TJSP
Processo: 1011332-34.2020.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de indenização por danos morais julgada improcedente. Acórdão que negou provimento ao apelo interposto pelos autores. Suposta omissão e contradição. Vícios inexistentes.
Embargantes que inovam ao requererem expressa manifestação sobre o descumprimento das determinações dos Poderes Públicos sobre a suspensão das atividades presenciais.
Segundo firme orientação

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de indenização por danos morais julgada improcedente. Acórdão que negou provimento ao apelo interposto pelos autores. Suposta omissão e contradição. Vícios inexistentes.
Embargantes que inovam ao requererem expressa manifestação sobre o descumprimento das determinações dos Poderes Públicos sobre a suspensão das atividades presenciais.
Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida.
EMBARGOS REJEITADOS, NA PARTE CONHECIDA.